Tribunal: STF
Processo: Pet 9262
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de segundo agravo interno cujo objeto é acórdão da Primeira Turma, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO. RECURSO PROTELATÓRIO.
    1. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. Agravo interno não conhecido.”
    2. O agravante insiste na tese de que não houve o julgamento do mérito da controvérsia.
    3. O agravo não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno somente é viável em face de decisão monocrática do relator. Assim, é manifestamente inadmissível a reiteração da interposição em face de decisão colegiada. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes, de ambas Turmas desta Corte:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição via fax. Original não apresentado. Recurso inexistente. Precedentes. Agravo regimental interposto contra julgado proferido por órgão colegiado. Impossibilidade. Precedentes. Baixa imediata para execução da pena imposta. 1. É considerado inexistente o recurso quando, interposto por fax, a petição original não é apresentada no quinquídio adicional conferido pelo art. 2º da Lei nº 9.800/99 (AI nº 837.380/PR-AgR, Primeira Turma, DJe de 6/2/12). 2. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 3. Não conhecimento do agravo regimental. Baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 739.994-AgR-ED-AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma)
    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (Rcl 19.979-AgR-AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    4. Cabe ressaltar que esta Corte tem entendimento no sentido de que o recurso, quando julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso pertinente. Vejam-se, nessa linha, o RE 754.204, Rel. Min. Teori Zavascki; e o AI 624.757-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIDADE. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESOLUÇÃO 303 DO STF. DESERÇÃO.
    I Recurso manifestamente incabível não possui o efeito de suspender o prazo de interposição de novos recursos.
    II - Intimada a regularizar o preparo, a agravante não o fez no prazo fixado, o que resultou na deserção do recurso. A parte agravante não conseguiu demonstrar tenha a decisão agravada incorrido em erro.
    III - Agravo regimental improvido.”
    5.  Diante do exposto, não conheço do agravo, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator